Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740875-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a intimação pessoal da devedora, ora agravada, para apresentar bens à penhora, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação. Verifico que o comprovante de pagamento juntado pelo agravante possui código distinto do previsto na guia recursal (id 51717572 e 51717573). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada